Tribunal: STF
Processo: ARE 1568087
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA. DÍVIDA RECONHECIDA E INADIMPLIDA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia.



    Pelo acórdão recorrido, que afirmou estar “o fundamento do acórdão rescindendo (...) em flagrante contrariedade com a Constituição Federal porque os Poderes que compõem o Estado são independentes e harmônicos entre si, cabendo a cada um a fiscalização dos demais, conforme estabelecido pelo texto do artigo 2º da Magna Carta”, julgou-se procedente ação rescisória interposta pela agravada “para o fim de rescindir o julgado deste Egrégio Tribunal nos autos da apelação cível 46296-7/2005, que manteve a decisão da instância ordinária nos autos dos embargos a execução nº 490490-2/2004, opostos pelo Município de Camaçari, para anular o título objeto da execução nº 428106-8/2004 a fim de que seja, como ora apresento, julgado improcedente os embargos a execução com objetivo de conferir continuidade ao processo executivo nos termos em que foi requerido mantendo-se hígido o título que lastreia a execução” (fls. 4 e 10, e-doc. 145).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 154).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Camaçari/BA alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. VI do art. 71, o inc. II do art. 84 e o art. 97 da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 10.



    Afirma que o órgão julgador declarou a inconstitucionalidade do inc. V do art. 53 da Lei Orgânica do Município, carecendo, contudo, da necessária competência para tal decisão, porque “determina (...) o art. 97 da Constituição Federal que ‘Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’” (fl. 5, e-doc. 161).



    Assevera que, “verificada a possível inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica Municipal, as Seções Cíveis Reunidas, por meio do seu relator, deveriam instaurar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos termos art. 948 e ss. do CPC, submetendo, desse modo, a questão ao Pleno do TJBA. Isso, todavia, não foi feito, o que, naturalmente, implica a violação ao art. 97 da CF/88” (fl. 5, e-doc. 161).



    Argumenta não ser “o entendimento firmado pelo TJBA (...) compatível com as normas constitucionais. Em verdade, o art. 53, V, da Lei Orgânica do Município de Camaçari não afronta os arts. 2º, 71, VI e 84, II, da Constituição Federal”, dado que “o referido dispositivo, como se infere a partir da sua simples leitura, prevê importante regra de responsabilidade fiscal do chefe do Poder Executivo, exigindo, pois, que os contratos e os convênios ‘onerosos’ para o município sejam precedidos de autorização legislativa. É importante ressaltar que a limitação contida nesse artigo se refere apenas aos contratos onerosos. A norma, com efeito, busca proteger o erário contra atos temerários que possam ser praticados pelos gestores públicos, ao assumirem obrigações excessivamente onerosas para o município” (fl. 7, e-doc. 161).



    Esclarece que “na hipótese dos autos (...) tem-se que o então prefeito municipal firmou um ‘Termo de Acordo’ com a MRM que resultou em uma dívida milionária para os cofres públicos decorrente do suposto inadimplemento contratual por parte do município. A dívida, segundo o voto vencido proferido pela Desembargadora Márcia Borges Farias, em valores atuais, chegaria a algo em torno de R$ 600 MILHÕES DE REAIS!”. Pondera que “esse ‘Termo de Acordo’, aliás, motivou o ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Camaçari e contra a MRM, ora recorrida. Nessa ação, tombada sob o n. 06292-16.2017.8.05.0039 e ora em trâmite perante a 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, o Ministério Público do Estado da Bahia pede a condenação dos acionados ao pagamento dos valores que foram adimplidos pelo Município em razão do malfadado ‘Termo de Acordo’ (fl. 9, e-doc. 161).



    Assinala, ainda, que, “a rigor da indissociável submissão ao comando da Constituição Federal, a consumação de qualquer transação que vise à realização de pagamentos pela Fazenda Pública fora dos moldes do procedimento de precatórios, ressalvadas as requisições de pequeno valor, viola norma constitucional”, e que “a violação do art. 100 da CF/88, em verdade, constitui mais uma causa de nulidade do ‘Termo de Acordo’. O ‘Termo de Acordo’ é também inválido, justamente porque celebrado em detrimento do sistema de pagamentos via precatório, tal como previsto no art. 100 da CF/88” (fls. 11-12, e-doc. 161).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste recurso especial, isto para INVALIDAR o acórdão recorrido, tendo em vista a violação ao art. 97 da CF/88, bem assim à SÚMULA VINCULANTE N. 10 do STF. Caso assim não se entenda, pugna pelo reconhecimento da violação aos arts. 29, 71, VI e 84, II, da Constituição Federal, REFORMANDO-SE o acórdão recorrido, para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA” (fl. 13, e-doc. 161).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 255).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “as questões e os artigos de lei foram trazidos e debatidos plenamente no bojo da própria ação rescisória e encontram-se devidamente ventilados no acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação das súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 4, e-doc. 262).



    Assevera que, “contrariamente ao afirmado na r. Decisão agravada, o recurso extraordinário não se funda na violação de normas infraconstitucionais. No RE, não se pede pronunciamento do STF sobre temas que extrapolam os limites de sua competência. Se há menção à legislação federal e estadual, isso se dá a título de argumentação, mas o que sustenta o recurso é a incompatibilidade direta entre o decisium e o disposto nos artigos 2º; 71, inciso VI; 84, inciso II, da Carta Política da Constituição Federal e o artigo 53, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Camaçari/BA. Com isso, também se afasta a invocação à Súmula 280 do STF” (fl. 5, e-doc. 262).



    Pede “o conhecimento e o provimento presente do agravo, isto para reformar a decisão agravada e conhecer o recurso extraordinário inadmitido na origem, dando-lhe, após o seu regular processamento, total provimento” (fl. 5, e-doc. 262).



    5. Determinada vista à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não conhecimento do recurso, conforme consta na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ACORDO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E O PREFEITO DO MUNICÍPIO REFERENTE À DÍVIDA JÁ EXISTENTE. CONTRATOS DE EMPREITADA, FIRMADOS EM CUMPRIMENTO AO RESULTADO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 923/89, 003/90, 006/90 E 040/90, OBJETIVOS EXECUTADOS PORÉM SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORES DEVERIAM ESTAR PREVISTOS NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO. VEDADA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE  
DA PRÓPRIA TORPEZA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. OFENSA REFLEXA.  
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 



    – Parecer pelo não conhecimento do agravo, bem como o recurso extraordinário subjacente” (fl. 1, e-doc. 319).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Cuida-se, na origem, de ação rescisória proposta por Ankara Engenharia Ltda. (atual denominação de MRM Construtora Ltda.) “para desconstituir o julgado prolatado pela C. Segunda Turma deste E. STJ nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.884/BA (fls. 478/486 e fls. 515/520 daqueles autos), por conta da violação literal ao disposto no nos artigos 2º, 71, VI e 84, II da Constituição Federal de 1988 e no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/1999” (fl. 47, e-doc. 8).



    A ação rescisória foi julgada procedente de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Entendo importante destacar não haver nos autos uma só linha onde se impugne o valor e a legitimidade do crédito. A discussão tem outro foco, outro direcionamento. A dissidência reside no TERMO DE ACORDO celebrado entre as partes. 



    Explico. Como a Prefeitura não pagou o que devia em decorrência de problemas financeiros, as partes entraram em tratativas, chegando a um consenso em 15/01/1997, ou seja, há mais de 21 anos. Nesse Termo de Acordo houve o reconhecimento por parte do Município, através do então Prefeito, tanto do crédito da construtora quanto da mora do município, chegando-se a um consenso de que o débito no valor de R$20.582.181,82 seria pago na forma do item V do Acordo, em parcelas mensais, conforme consta às fls. 146/148 dos autos. Neste Termo de Acordo não se constituiu dívida nova nem se majorou a antiga, apenas ajustou-se o parcelamento do débito preexistente, débito esse oriundo de contrato administrativo regularmente constituído.



    Após haver honrado com o pagamento de algumas parcelas previstas no termo de acordo, o Município, novamente, incorreu em mora, porque não adimpliu completamente a dívida já confessada pelo que a MRM ajuizou execução que foi tombada sob número 428106-8/2004. 



    O Município embargou a execução alegando nulidade do título executivo, nulidade essa consubstanciada na alegação de que o prefeito signatário do Termo de Acordo não teria competência para reconhecer e renegociar a dívida sem anuência da Câmara de Vereadores, de acordo com a norma do art. 100, XXIII da Lei Orgânica municipal vigente à época. (...)



    À negociação para forma de pagamento (termo de acordo em razão do inadimplemento do Município no contrato de prestação de serviço havido através de licitação sem mácula) foi realizada pelo Prefeito no exercício de sua competência tipicamente administrativa do Poder Executivo Municipal, ainda mais quando não houve aumento de dívida, mas tão somente, parcelamento de dívida preexistente e legalmente constituída, aprovada e contratada. 



    Vê-se, sem sombra de dúvidas, que o artigo 53, V da Lei Orgânica de Camaçari, ao fixar um segundo crivo nas decisões do Poder Executivo pelo Legislativo é inconstitucional, porque viola os princípios da independência e harmonia entre os Poderes do Estado. (...)



    Desta forma, a norma municipal indicada não é apoiada pelo princípio da fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, assim como Julgado pelo Ministro Sepúlveda Pertence na ADI 165/MG, Pleno do STF, DJ 26/09/1997, página 47.474, quando asseverou que a ‘fiscalização e controle não envolvem participar no exercício da competência do Poder fiscalizado ou controlado’, inexistindo atuação como instância de supervisão administrativa, entendimento pacífico que consequentemente indica que o julgado rescindendo, ao declarar a nulidade do título em razão da não observância do texto da norma municipal, violou frontalmente os arts. 2º, 71, VI e 84I da Constituição Federal, normas cogentes para União, Estados e Municípios, razão que impõe a decretação de sua desconstituição. 



    Sob outro aspecto, merce guarida a rescisória porque o julgado atacado violou princípio da segurança jurídica, visto que as violações constitucionais repercutem também na esfera infraconstitucional, diante da evidente inconstitucionalidade do artigo 53, V da Lei Orgânica Camaçariense com conclusão lógica de que não há nenhuma nulidade absoluta no termo de acordo, título executivo extrajudicial, daí aplicando-se-lhe as regras gerais de prescrição e decadência das pretensões administrativas, fulcrado no artigo 54 da Lei Federal nº 9784/199, in verbis: (...)



    Vale dizer, após o prazo quinquenal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, é vedado à administração pública anular seus próprios atos. Por isto que, como pactuado em 15/01/1997, o termo de acordo, ato jurídico perfeito, acabado e preservado pelo princípio da legitimidade dos Atos Administrativos, atacado nos embargos do Município de Camaçari em 06/08/2004, não estava mais ao alcance da administração para qualquer revisão ou desconstituição, fundamento dos embargos, porque já ultrapassado há muito o prazo quinquenal. 



    Não havendo disposto neste sentido, o julgado que se deseja rescindir, violou as escâncaras, o dispositivo legal antes citado cuja aplicação é imperiosa, diante da ausência de norma local para a espécie. 



    Com todas as vênias da nobre Relatora, a questão da prescrição em desfavor da administração pública para anulação de seus próprios atos, não foi preliminar levantada da tribuna, ao contrário, é um dos principais fundamentos da inicial da rescisória e sobre ele não ocorreu manifestação no voto pronunciado. 



    De outra banda, não há que se falar em intempestividade da execução, porque foi regularmente proposta após a interrupção do prazo prescricional por uma outra demanda cautelar, assim como, diferentemente do quanto afirmado no voto, o que defende a Autora é que dito ‘Termo de Acordo’ foi celebrado no ano de 1997 e a arguição de sua nulidade pelo Poder Público somente ocorreu no ano de 2004, ou seja, muito além dos cinco anos que se constitui no lapso temporal previsto na lei para que pereça esse direito de arguição de nulidade pela municipalidade.



    Vênia concessa, sobre tais questões, o voto é absolutamente silente, inexistindo nele quaisquer fundamentos que afastem a prescrição e decadência do direito da administração pública municipal anular seus próprios atos. Esta regra, presente nas disposições do artigo 54 da Lei Federal 9.7841/99, como também na Lei 4.717/65, art. 21 e Decreto nº 20.9101/32,artigo 1º, todos indicados na petição da rescisória, mas não conhecidos no voto. (...)



    Apresento pois, este voto vista no sentido de conferir procedência à ação rescisória para o fim de rescindir o julgado deste Egrégio Tribunal nos autos da apelação cível 46296-7/2005, que manteve a decisão da instância ordinária nos autos dos embargos a execução nº 490490-2/2004, opostos pelo Município de Camaçari, para anular o título objeto da execução nº 428106-8/2004 a fim de que seja, como ora apresento, julgado improcedente os embargos a execução com objetivo de conferir continuidade ao processo executivo nos termos em que foi requerido mantendo-se hígido o título que lastreia a execução” (fls. 2-10, e-doc. 145).



    Rever o entendimento adotado pela instância de origem, quanto à higidez do débito do Município e à validade do termo de acordo celebrado entre as partes, demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, especificamente a Lei Orgânica de Camaçari/BA e a Lei n. 9.784/1999. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE CRECHE. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.491.631-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Convênio. Inexecução de obras. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Tema 660 da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria imprescindível apreciar os fatos e as provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.398-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE  
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA 279 DO STF. COISA JULGADA. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos artigos 5º, XXI, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da legitimidade da associação em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Ademais, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.528.442-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO (TEMA 424). NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.486-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do  
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora